Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-76.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
1001862-76.2018.8.11.0001
Embargante(s):
MARINEUDE SILVA DOS SANTOS
Embargado(s):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
RELATÓRIO e VOTO
Colendos Pares;
Trata-se do segundo Embargos de Declaração opostos em face do acórdão deste Relator.
O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 31/08/2020, (segunda-feira) e acórdão foi disponibilizado no dia 01/09/2020 (terça-feira), no ID n° 56048452.
A recorrida tinha até dia 08/09/2020 para apresentar os embargos de declaração, o que não fez. No ID n° 62169963 foi certificado o trânsito em julgado da decisão, que ocorreu em 22/09/2020.
Os autos retornaram para a origem e em 21/10/2020 a parte recorrente opôs Embargos de Declaração, ID n° 82565501, alegando que não foi intimada do resultado do julgamento.
Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Conforme consta nos autos, as partes e advogados foram devidamente intimados, conforme disposto no art. 2o da Portaria no 283/2020-PRES, para a Sessão de Julgamento do dia 31/08/2020, através do Diário de Justiça Eletrônico no 10.799/2020, disponibilizado em 18/08/2020 e publicado em 19/08/2020.
Portanto, como o voto foi lançado no dia 01/09/2020(terça-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 08/09/2020 (terça-feira).
Assim está ainda disposto em Resolução do TJMT que trata do tema:
RESOLUÇÃOTJ-MT/TP No 05, DE 14 DE FEVEREIRODE 2019.
Altera o art. 35 da Resolução no 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”.
O PRESIDENTEDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o art. 289, II, “c”, do Regimento Interno, faz editar esta Resolução, em conformidade com a decisão do E. Tribunal Pleno, em Sessão Administrativa de 13 de dezembro de 2018, nos autos da Proposição 22/2018 (CIA 0100808-06.2018.8.11.0000).
Art. 1o Esta Resolução altera o caput e acrescenta parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”, para alterar o início da contagem do prazo para interposição de recurso contra decisão proferida pela Turma Recursal e estabelece a data de intimação das partes e seus advogados, em observância ao Enunciado 85 do FONAJE.
Art. 2o Fica alterado o caput e acrescentado parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011/TP, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente
da presença destes na sessão. ” (NR)
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador CARLOSALBERTOALVESDA ROCHA
No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 21/10/2020, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.
Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 08/09/2020.
Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator